Tribunal: CARF
Processo: 10167.001267/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001267/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.748 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
SEBBA IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/06/2005
NFLD: 35.852.869-0
DECADÊNCIA
Súmula CARF na99 - Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no101 - Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência até 13/1998,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001267/2007-50
Fl. 6398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.748 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001267/2007-50

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Previdenciárias no35.862.869-0,
conforme Relatório Fiscal às e-fls. 117/122, cujas contribuições previdenciárias dos segurados,
arrecadadas pelo empregador, relativo às competências 01/1995 a 06/2005, teriam sido
insuficientemente recolhidas. Baseado em apuração por meio das informações prestadas em
GFIP e folhas de pagamento, o valor original da notificação de lançamento foi no montante de
R$ 335.976,40, consolidado em 15/12/2005.
O contribuinte, cientificado do procedimento em 16/12/2005, apresentou
impugnação às e-fls. 127/130, à qual foi julgada improcedente.
Inconformado, apresentou recurso voluntário ao Serviço do Contencioso
Administrativo, com as suas argumentações de inconformidade.
O Serviço do Contencioso Administrativo baixou o processo em diligência para
que fosse verificada a documentação apresentada e os recolhimentos apresentados.
A fiscalização, considerando a diligência solicitada, apresentou a Informação
Fiscal de e-fls. 6278/6279, com as competências que deveriam ser retificadas no lançamento.
A extinção da Secretaria de Receitas Previdenciárias, e do Serviço do
Contencioso Administrativo, fez com que a competência dos julgamentos administrativos de 1a
instância passassem a ser da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
A DRJ considerou correto o julgamento dantes efetuado, determinando que as
retificações a serem efetuadas no processo são de competência da Delegacia da Receita Federal
de Jurisdição do contribuinte.
Transcrevemos abaixo trecho do relatório da revisão de ofício procedida na DRF.

Da Retificação
Em análise dos lançamentos lavrados na ação fiscal, traduzidos nos AIOP
no35.852.869-0 e 35.852.871-2 é necessário, considerando a retificação sugerida pela
fiscalização e os pagamentos que indevidamente não foram considerados, efetuar a sua
devida imputação, a fim de verificar o correto valor a ser exigido no lançamento.
Do erro do contribuinte
Inicialmente, verificando as GFIPS apresentadas pelo contribuinte, constatou-se
que as declarações referentes As competências 01/99 a 06/2000 foram entregues no
meio papel, sendo que nestas competências foram apresentadas sempre mais de uma
folha do formulário GFIP.
Nas GFIPS entregues no meio papel é importante destacar os campos 17 (valor
devido a previdência social), 18 (contribuição descontada do empregado/trabalhador
avulso) e 19 (valor do salário-familia). Estes campos deveriam ser obrigatoriamente
Fl. 6399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.748 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001267/2007-50

preenchidos pelo contribuinte, sendo que os valores ali declarados seriam utilizados
para alimentar os dados do sistema CONTACORGFIP. Importante é destacar a Nota
existente no manual da GFIP contemporâneo aos fatos, onde é emitido o alerta que os
referidos campos somente deveriam ser preenchidos na primeira folha da GFIP,
devendo permanecer em branco nas demais folhas.
No caso concreto o contribuinte entregou a GFIP nas competências citadas com
várias folhas, sendo que os citados campos, á exceção das competências 08/99, 04/2000
e 05/2000, foram preenchidos em todas as folhas, ocorrendo dai a multiplicação dos
valores devidos à Previdência, conforme se demonstra:
Fundamentado no relatório, é exarada decisão para que se proceda a retificação do
AIOP no35.862.869-0, tendo sido emitidos em 04/03/2009:
- Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR, e-fls. 6360 a 6363;
- Discriminativo Analítico de Débito – DAD, e-fls. 6364 a 6366;
- Discriminativo Sintético de Débito – DSD, e-fls. 6367 a 6368.
Tendo sido dada ciência ao contribuinte, da revisão efetuada, este apresentou
manifestação dirigida à DRF. A DRF encaminhou ao 2o Conselho de Contribuintes a
manifestação apresentada, emitindo despacho de encaminhamento (e-fls. 6388/6389) cujos
fundamentos parcialmente transcrevo abaixo:
11 — A empresa notificada apresentou nova manifestação de inconformidade, dentro
do novo prazo que lhe foi concedido.
12 — Cabe ressaltar que o recurso apresentado inicialmente, apesar de deserto, foi
tempestivo e ainda não foi objeto de decisão administrativa (o contencioso
administrativo, nesse caso, so terminaria, ocorrendo o transito em julgado, com a
comunicação de decisão inadmissibilidade do recurso por deserção).
13 — Entretanto, nesse tempo em que o processo fora baixado em diligência fiscal, e
posteriormente em procedimento de revisão de oficio, a MP n. 2 413, de 03/01/2008,
c/c Portaria MF n. 2 95, de 30/04/2007, c/c Ato Declaratorio Interpretativo RFB n. 21,
de 24/01/2008, revogou a exigência do deposito recursal no contencioso administrativo
previdenciário, estendendo os efeitos dessa mudança para todos os processos que ainda
não haviam transitado em julgado, que é o caso do presente processo.
14 — Como o recurso original, que já era tempestivo e passou a ser admissivel,
contesta outros pontos em matéria de direito ainda não apreciados, sugerimos o
encaminhamento dos autos ao 2CC-DF, para julgamento.
Na manifestação apresentada (e-fls. 6374/6379) o contribuinte alega:
- Prescrição tributária;
- Que a fiscalização não demonstrou onde pudesse haver diferença nos
recolhimentos;
- Que ratifica integralmente os recursos e defesas precedentes, estando ainda a
empresa sendo cobrada por dívida inexistente.
É o relatório do essencial.
Fl. 6400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.748 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001267/2007-50

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
A manifestação, a qual acolho como Recurso Voluntário, foi apresentada
tempestivamente, devendo ser conhecida.
Preliminares
Acolho como preliminar de decadência, a prescrição tributária alegada na
manifestação do contribuinte.
O auto de infração original abrangia as competências 01/1995 a 06/2005, tendo
sido a ciência efetuada em 16/12/2005. Todavia, após a revisão de lançamento, segundo o
relatório DSD, seguiram em litígio apenas as competências:
Estabelecimento 37.235.827/0001-94 - 12/1997; 01 a 11/1998; 13/1998. Tendo
sido todas fulminadas pela decadência, seja pela regra do art. 150, §4o do CTN, seja pela regra
do art. 173, I, do CTN. Sobre a aplicação de ambas as regras dispõem as Súmulas CARF no99 e
101.
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Estabelecimento 38.720.05189/78 – 13/2003 e 06/2004. Sobre as quais não
operou a decadência, sendo indiferente a regra decadencial que se aplique.
Assim, reconheço a decadência apenas das competências:12/1997; 01 a 11/1998;
e 13/1998.
Fl. 6401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.748 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001267/2007-50

Mérito
Quanto ao mérito, não há como prosperarem as alegações do contribuinte. O
relatório de revisão de lançamento, acompanhado dos relatórios DADR, DAD, e DSD (às e-fls.
6360/6368), indicam detalhadamente a parte do auto de infração que remanesceu em litígio. As
alegações do contribuinte foram genéricas, não indicando provas do correto recolhimento das
contribuições sociais nas duas únicas competências remanescentes e não decaídas, quais sejam,
competência 13/2003 e competência 06/2004, ambas referentes ao estabelecimento
38.720.05189/78.
O lançamento feito foi revisto de ofício, após detalhado trabalho fiscal, tendo sido
oportunizado ao contribuinte que fizesse sua contestação da matéria que permaneceu em litígio.
O contribuinte pode apresentar seus argumentos, não bastando que faça simples alegações
genéricas.
Ao contribuinte cabe indicar, tempestivamente, as provas do fato que tenha
alegado, as liste expressamente, com um nível de detalhamento suficiente para a formação da
convicção do julgador.
Assim, rejeito as alegações de mérito.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dando PROVIMENTO PARCIAL
para reconhecer a decadência da competência 13/1998 e anteriores,.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 6402
DF CARF MF
Original